Tribunal: TJDFT
Processo: 0007588-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0007588-09.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DAYANE BENY MAIER ESTEVES BOGONI, ERICO ESTEVES MARTINS, MARIA APARECIDA ALVES RIPPEL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido dos embargantes ERICO ESTEVES MARTINS e DAYANE BENY MAIER, às fls. I.D. 57640554. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator